Tribunal: STF
Processo: ARE 1590261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. Recurso interposto contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), questionando a regularidade do inquérito policial, a regularidade do laudo de corpo de delito e exame de DNA, a materialidade e autoria do crime, e o cálculo da pena.
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o atraso na conclusão do inquérito policial gera nulidade dos atos subsequentes; (ii) saber se a ausência de material genético masculino no exame de DNA compromete a comprovação do crime; e saber se a conclusão do laudo de corpo de delito é suficiente para embasar a condenação; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iv) avaliar se houve erro no cálculo da pena na primeira fase da dosimetria.
3. O atraso de menos de 15 dias na conclusão do inquérito policial, em razão de sua complexidade e do período de recesso forense, não gerou prejuízo ao apelante, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief".
4. O exame de DNA negativo não afasta a materialidade do crime, uma vez que a configuração do estupro de vulnerável não exige a presença de material genético do agente. O laudo de corpo de delito constatou rotura himenal cicatrizada, compatível com conjunção carnal, corroborado pelo depoimento da vítima e outras provas testemunhais. A ausência de vestígios físicos mais conclusivos é compatível com a idade da vítima e o lapso temporal entre o ato e a realização do exame pericial, conforme estudos médicos e doutrinários sobre o tema.
5. A materialidade foi comprovada por laudos periciais e outros elementos nos autos. A autoria é corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que demonstraram coerência e foram colhidos conforme a Lei nº 13.431/2017.
6. O depoimento do apelante revelou contradições e ausência de elementos que pudessem afastar sua responsabilidade.
7. Na primeira fase da dosimetria, constatou-se erro material no cálculo da fração de aumento da pena, sendo o ajuste necessário para 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. 8. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, corrigido erro material na dosimetria da pena.
Tese de julgamento:
"1. O atraso na conclusão do inquérito policial, sem demonstração de prejuízo, não gera nulidade dos atos processuais subsequentes.
2. A comprovação do estupro de vulnerável independe da presença de material genético do agressor, bem como o laudo de corpo de delito indicando rotura himenal, aliado a outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar a materialidade do crime.
3. Nos crimes de estupro de vulnerável, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido para garantir a aplicação precisa do direito."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; REsp n. 1.954.997/SC, Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente